Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-84.2016.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de usucapião – improcedência do pedido. Inconformismo por parte dos autores. Não acolhimento. Autores que pleitearam em sua inicial a declaração da usucapião extraordinária – análise do conjunto probatório permite a conclusão de que não se completou o lapso temporal de 15 anos exigido pelo artigo 1238 do Código Civil – razões de apelação que sequer insistem nessa questão,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de usucapião – improcedência do pedido. Inconformismo por parte dos autores. Não acolhimento. Autores que pleitearam em sua inicial a declaração da usucapião extraordinária – análise do conjunto probatório permite a conclusão de que não se completou o lapso temporal de 15 anos exigido pelo artigo 1238 do Código Civil – razões de apelação que sequer insistem nessa questão, pleiteando o reconhecimento da usucapião com fundamento no artigo 1242 do Código Civil. Usucapião ordinária – ainda que tenham os autores feito menção ao artigo 1242 do Código Civil, a integralidade dos títulos somente foi juntada posteriormente, em clara ofensa ao artigo 434 do Código de Processo Civil – ausência, ademais, de demonstração do exercício de posse ad usucapionem, ônus que cabia aos autores (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Sentença mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do RI deste TJ/SP). Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000508-84.2016.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que são apelantes LUIZ
CESAR ROMERA e LUCIA FATIMA DE ALMEIDA ROMERA, e são apelados
WAGNER CASTILHO SUGANO, FABIANO AUGUSTO SAMPAIO VARGAS, ROSA
MARIA DE ALVARENGA MARTINS, DANIELA CRISTINA MARTINS LUCHINI e
NATÁLIA MANUELI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-84.2016.8.26.0060 - Voto no 36659
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000508-84.2016.8.26.0060
APELANTES: Luiz Cesar Romera e Lúcia Fátima Almeida Romera (autores)
APELADOS: Wagner Castilho Sugano, Fabiano Augusto Sampaio Vargas e os
sucessores de Paulo Roberto Martins, Rosa Maria de Alvarenga Martins, Daniela
Cristina Martins Luchini e Natália Manueli Martins (réus)
COMARCA: Auriflama Vara Única
VOTO: 36659
Apelação Cível. Ação de usucapião improcedência do pedido.
Inconformismo por parte dos autores. Não acolhimento.
Autores que pleitearam em sua inicial a declaração da
usucapião extraordinária
análise do conjunto probatório
permite a conclusão de que não se completou o lapso temporal
de 15 anos exigido pelo artigo 1238 do Código Civil razões de
apelação que sequer insistem nessa questão, pleiteando o
reconhecimento da usucapião com fundamento no artigo 1242
do Código Civil. Usucapião ordinária ainda que tenham os
autores feito menção ao artigo 1242 do Código Civil, a
integralidade dos títulos somente foi juntada posteriormente,
em clara ofensa ao artigo 434 do Código de Processo Civil
ausência, ademais, de demonstração do exercício de posse ad
usucapionem, ônus que cabia aos autores (artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil). Sentença mantida, inclusive
pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do RI deste
TJ/SP). Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 469/475) interposto por
Luiz Cesar Romera e Lúcia Fátima Almeida Romera contra a respeitável sentença (fls.
457/466 MM. Juiz de Direito Dr. Ricardo Palacin Pagliuso) que julgou improcedente o
pedido formulado nesta “ação de usucapião” (fls. 01 e seguintes) por eles ajuizada.
Em suas razões de apelação, pugnam os autores pela reforma
da mencionada sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido. Alegam, em
síntese, que o pedido deve ser julgado procedente com fundamento no artigo 1.242 do
Código Civil, que exige a posse por apenas 10 anos daquele que possui justo título e boa-
fé, invocando o artigo 1.243 do mencionado Estatuto e sustentando que apresentou os
títulos necessários que remontam a 2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-84.2016.8.26.0060 - Voto no 36659
3
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 494) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 04 de fevereiro de 2019 (fls. 495).
Tendo em vista que os autos foram remetidos à Segunda
Instância sem a abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões (fls. 497/498),
determinou-se a intimação dos réus, ora apelados (fls. 499), que apresentaram
contrarrazões pleiteando o não provimento do presente recurso de apelação e a aplicação
do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil (fls. 502/519).
Os autos conclusos para julgamento em 08 de março de 2019.
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo as razões apresentadas pelos autores,
ora apelantes, para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, pois o
conjunto probatório denota não estarem presentes requisitos autorizadores do
reconhecimento da usucapião, seja a extraordinária, seja a ordinária.
Como bem fundamentou o MM. Juiz de Primeiro Grau, in
verbis:
“Passado este ponto, rememoro que para ser declarada a usucapião, seis
requisitos básicos são necessários, a saber, a posse justa, 'ad usucapionem';
deve ter-se concluído o tempo de posse exigido pela lei; a posse deve ser
continua e ininterrupta e a posse deve ser mansa e pacífica.
A posse justa é aquela que não é violenta, nem clandestina e nem precária
(artigo 1200, do Código Civil); a 'ad usucapionem' é aquela exercida com
ânimo de dono; o tempo de posse varia de acordo com a espécie de usucapião;
a continuidade da posse é fática, ou seja, se o sujeito perdeu a sua posse, mas
a recuperou dentro de ano e dia, ele pode somar a seu tempo o tempo de posse
do usurpador.
No entanto, se ele demorou mais de ano e dia para recuperar a posse, operou-
se a descontinuidade e ele perde todo o tempo anteriormente transcorrido, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-84.2016.8.26.0060 - Voto no 36659
4
deverá iniciar de novo e, no que toca à posse ininterrupta, lembro que a
interrupção é cível.
A posse mansa e pacífica é a ausência de litígio judicial com o proprietário ou
possuidor anterior.
Pois bem.
A pretensão autoral reveste-se no instituto da usucapião extraordinária,
prevista no Código Civil, em seu artigo 1.238, a saber: Aquele que, por quinze
anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-
lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro
no Cartório de Registro de Imóveis.
A parte autora alega em sua inicial é possuidora do imóvel em questão,
adquirido por compromisso particular de venda e compra há mais de 15 anos.
Porém, do que foi juntado nos autos, conclusão outra se tira.
De início, noto que a parte autora pugnou fosse somada sua posse a de seus
antecessores, o que, neste caso, não pode se dar.
O artigo 1.243 do Código Civil estabelece a possibilidade alhures, todavia,
fixando requisitos, dentre eles, que as posses sejam continuas e pacíficas.
Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos
artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art.
1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art.
1.242, com justo título e de boa-fé.
In casu, a parte requerente juntou nos autos cópia do comprovante de IPTU
em nome de Alexandre Jorge de Oliveira Muçouçah (exercício de 2002 - fl.
17); em nome de Pedro Lofego Machi (exercícios 2004/2005 - fl. 19); em nome
de José Garcia Goulart (exercício 2006/2008 - fl. 19); e, por último, em seu
nome (exercício 2009/2012 e 2014).
Assim sendo, de inicio, ressalto que as posses interligadas entre o autor e
Alexandre Jorge de Oliveira Muçouçah, mormente pelo que se produziu nos
autos, já evidencia não serem pacificas. Circunstância esta que, de per si,
afasta a possibilidade de acrescentar à sua posse a do aludido antecessor.
Ademais, mesmo que diferente fosse, de rigor seria a improcedência do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-84.2016.8.26.0060 - Voto no 36659
5
O lapso temporal que compreende o período entre o ano de 2002 a 2014
(exercícios que foram juntados carnês de IPTU), não é suficiente para se
valer do usucapião extraordinário, posto que não verificados os 15 (quinze)
anos de posse, conforme exige a lei.
Ainda, que não se diga que o autor se enquadra na hipótese do parágrafo
único, do artigo 1.238 do Código Civil, a qual exige a posse apenas por 10
anos. Isto porque, o imóvel não se destina a moradia habitual, posto que
sequer possui edificação, bem como não restou demonstrado nos autos que o
bem possui obras ou serviços de caráter produtivo.
Nesse contexto, Maria Helena Diniz (2015, p. 39) explica que: 'o possuidor é,
portanto, o que tem o pleno exercício de fato dos poderes constitutivos de
propriedade [...]'. Desta feita, salta aos olhos do Juízo que os autores exerçam
a posse do imóvel mesmo residindo em São Paulo/SP.
Dessarte, há nos autos apenas ilações autorais e documentos esparsos e
precários no sentido de que o autor estava na posse do aludido bem, no lapso
temporal aventado.
Outrossim, todos os carnês de IPTU foram apresentados sem comprovante de
pagamento. Lembro que cabe ao proprietário, contribuinte primário, o
recolhimento do tributo.
E, inclusive, porque entendo inexistir o aludido 'animus domini', instituto
necessário para a configuração da posse "ad usucapionem", ausentes as
elementares do artigo 1.242, do CC, o que afasta, também, eventual
reconhecimento de Usucupião Ordinária.
Por fim, registro que sob a égide do código anterior, proclamava-se não haver
necessidade de responder argumentos que não fossem essenciais ao
julgamento da causa (Dinamarco, Cândido Rangel. Fundamentos do processo
civil moderno. Tomo II. Malheiros Editores, 2000, p. 1.078).
Com o novo estatuto, continua a mesma orientação: '(...) o juiz não tem o
dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus
arrazoados; apenas os argumentos relevantes é que devem ser enfrentados'
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz Mitidiero, Daniel. Novo
Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-84.2016.8.26.0060 - Voto no 36659
6
p. 493).” (fls. 462/465) (grifos não originais).
Válido ressaltar que os autores, ora apelantes, pleitearam em
sua inicial a declaração da usucapião extraordinária, a qual não se configurou. De fato, a
análise do conjunto probatório permite a conclusão de que não se completou o lapso
temporal de 15 anos exigido pelo artigo 1238 do Código Civil. Aliás, as razões de apelação
sequer insistem nessa questão, pleiteando, apenas, seja reconhecida a aquisição da
propriedade mediante a usucapião ordinária, prevista no artigo 1242 do Código Civil.
É certo que, em sua inicial, os autores fizeram menção, por
uma única vez, ao prefalado artigo 1242 do Código Civil, dispositivo este que prevê a
usucapião ordinária, qual seja, aquela segundo a qual se adquire “a propriedade do imóvel
aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez
anos”.
Contudo, os autores somente juntaram com a inicial apenas
alguns títulos (fls. 12/16), sendo certo que os demais títulos, que os ligaram ao sócio da
então titular da propriedade o que conferiria aos demais títulos a qualidade de justos, já
que justo título é aquele potencialmente hábil para a transferência da propriedade, que,
porém, deixa de fazê-lo, por padecer de um vício de natureza substancial ou de natureza
formal somente foram juntados posteriormente (fls. 419/423), em clara ofensa ao artigo
434 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Incumbe à parte instruir a petição
inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.
E, ainda que se desconsidere as limitações processuais
decorrentes dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, o fato é que não há
qualquer demonstração por parte dos autores, ora apelantes, do exercício da posse ad
usucapionem.
É sempre bom lembrar que, em qualquer modalidade de
usucapião, dois elementos estão sempre presentes: o tempo e a posse. Porém, não basta a
posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, em que deve ter o
usucapiente uma posse com qualidades especiais, entre elas o ânimo de proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-84.2016.8.26.0060 - Voto no 36659
7
No caso dos autos, não há qualquer demonstração dos autores
nesse sentido. Resumiram-se a juntar carnês de IPTU de alguns anos, sem sequer
comprovar o recolhimento do imposto. E, como bem asseverou o Magistrado em Primeiro
Grau, “Desta feita, salta aos olhos do Juízo que os autores exerçam a posse do imóvel
mesmo residindo em São Paulo/SP. Dessarte, há nos autos apenas ilações autorais e
documentos esparsos e precários no sentido de que o autor estava na posse do aludido
bem, no lapso temporal aventado”.
Logo, tendo em vista que cabia aos autores, ora apelantes,
comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil), forçoso reconhecer que deve ser mantido o quanto decidido pela respeitável
sentença, isto é, a improcedência do pedido, inclusive pelos seus próprios fundamentos
(artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça).
Concluindo, nega-se provimento ao presente recurso de
apelação. E, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos dos réus, ora
apelados, em decorrência da interposição do prefalado recurso de apelação, com
fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil majoram-se os
honorários advocatícios para o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, respeitando-se, por óbvio, o quanto disposto no artigo 98, parágrafo
3o, do mencionado Estatuto Processual.
PIVA RODRIGUES
Relator